Tribunal: STJ
Processo: 5014136-22.2022.8.21.0086
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3066764 - RS
(2025/0386918-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: L C J A F
ADVOGADOS
: CAROLINA VÊBER PEREIRA DE SOUZA FERNANDES -
RS115708
LAÍS MAUER DE SIQUEIRA - RS134742
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO ESPECÍFICO DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O reconhecimento de violação do
do CPP pressupõe a
art. 619
ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais
que tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser
confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão
alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses aventadas, lança mão
de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre
convencimento.
2. O
embargado não foi omisso. A questão da impossibilidade
decisum
de conhecimento do agravo em recurso especial foi devidamente
analisada, com a demonstração de que, nas razões do agravo em recurso
especial, a defesa deixou de impugnar fundamento invocado pelo
Tribunal
para obstar o prosseguimento do recurso especial.
a quo
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54723870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:13:39
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 8f1f9a4c-7d1d-4cb7-8ab4-f6a0b7a1602b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
05 de março de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54723870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:13:39
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 8f1f9a4c-7d1d-4cb7-8ab4-f6a0b7a1602b

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3066764 - RS
(2025/0386918-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: L C J A F
ADVOGADOS
: CAROLINA VÊBER PEREIRA DE SOUZA FERNANDES -
RS115708
LAÍS MAUER DE SIQUEIRA - RS134742
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO ESPECÍFICO DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O reconhecimento de violação do
do CPP pressupõe a
art. 619
ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais
que tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser
confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão
alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses aventadas, lança mão
de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre
convencimento.
2. O
embargado não foi omisso. A questão da impossibilidade
decisum
de conhecimento do agravo em recurso especial foi devidamente
analisada, com a demonstração de que, nas razões do agravo em recurso
especial, a defesa deixou de impugnar fundamento invocado pelo
Tribunal
para obstar o prosseguimento do recurso especial.
a quo
3. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA54724179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:15:11
Código de Controle do Documento: db46c5c4-3301-48e5-98e1-83bb1d431797

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ:
opõe embargos de declaração ao acórdão desta colenda
L. C. J. A. F.
Sexta Turma, que negou provimento ao agravo regimental (fls. 488-490).
A defesa afirma que "houve omissão quanto aos trechos das razões do
agravo (fls. 429-444) que enfrentaram diretamente tais pontos, partindo o julgado
de uma premissa fática equivocada sobre a ausência de impugnação" (fl. 494).
Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, com a
atribuição de efeitos modificativos ao julgado, para que sejam analisadas as teses
trazidas no recurso especial.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto,
quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou
complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do
caso.
No caso, constato que o
embargado não foi omisso. A questão
decisum
da impossibilidade de conhecimento do agravo em recurso especial foi
devidamente analisada, com a demonstração de que, nas razões do agravo em
recurso especial, a defesa deixou de impugnar o fundamento invocado pelo
Tribunal
para obstar o prosseguimento do recurso especial.
a quo

Documento eletrônico VDA54724179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:15:11
Código de Controle do Documento: db46c5c4-3301-48e5-98e1-83bb1d431797

Assim, o que se percebe, na verdade, é que a irresignação do embargante
se resume a mero inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi
desfavorável, não havendo nenhum fundamento que justifique a oposição de
embargos de declaração.
À vista do exposto, rejeito os embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA54724179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:15:11
Código de Controle do Documento: db46c5c4-3301-48e5-98e1-83bb1d431797

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0386918-6
AREsp 3.066.764 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50141362220228210086
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: L C J A F
ADVOGADA
: CAROLINA VÊBER PEREIRA DE SOUZA FERNANDES - RS115708
ADVOGADA
: LAÍS MAUER DE SIQUEIRA - RS134742
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: L C J A F
ADVOGADA
: CAROLINA VÊBER PEREIRA DE SOUZA FERNANDES - RS115708
ADVOGADA
: LAÍS MAUER DE SIQUEIRA - RS134742
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449344311344218@
2025/0386918-6 - AREsp 3066764 Petição : 2025/0125312-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54655340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:07:42
Código de Controle do Documento: 9819ECCD-06BB-4BB6-9F62-891C0440E99C